Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REJEITADAS AS PRELIMINARES. ADMISSÃO DO RE 1.412.419/SP. TEMA N.o 1113/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCONDICIONADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA VERIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1o, DO ART. 3o, DA LEI DISTRITAL N.o 3.830/2006 E DO § 1o DO ART. 2o DO DECRETO DISTRITAL N.o 27.576/2006. CONFORMIDADE COM O TEMA N.o 796 DO STF. JUROS MORATÓRIO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N.o 188 DO STJ E ART. 167 DO CTN. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ofensa a dialeticidade - Não se admite ofensa ao princípio da dialeticidade, quando é possível, da leitura das razões recursais, compreender que estão suficientemente explicitadas as razões do inconformismo com as conclusões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada.
2. Da preliminar de suspensão processual - Apesar da admissão do RE 1.412.419/SP, Tema n.o 1113 do STJ, a afetação do tema à repercussão geral, por si só, não provoca a suspensão das ações que versem sobre a mesma matéria, haja vista que a aplicação dos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC resta condicionada à discricionariedade do relator do Recurso Extraordinário. Ante a inexistência de ordem para suspensão do processamento das demandas que versem sobre o tema, não há que se falar em suspensão do feito. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito - O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos (ITBI), é o imposto cujo fato gerador advém da transmissão onerosa de bens imóveis ou direitos reais incidentes sobre eles, por ato entre vivos, a exceção de negócios realizados para integralização do capital social de pessoa jurídica ou utilizados em atos de fusão, incorporação, cisão ou extinção daquela, quando não se mostre na linha de desdobramento de sua atividade preponderante, conforme preconiza o artigo 156 da Constituição Federal e art. 36 e 37 do CTN.
4. Na esfera do Distrito Federal, a matéria está preconizada no art. 3o, I e § 1o, da Lei Distrital n.o 3.830/2006, reproduzido pelo artigo 2o, I e § 1o, do Decreto Distrital n.o 27.576/2006. Contudo, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial destes dispositivos pelo Conselho Especial do TJDFT, com fundamento no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal da República, sedimentando a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
5. A interpretação adotada no julgamento do incidente de inconstitucionalidade é de que “não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito”, “ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.”
6. Esse entendimento encontra-se alinhado com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 796.376/SC, tema 796, o qual fixou a seguinte tese de repercussão geral: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (STF - RE 796.376/SC - Relator: MIN. MARCO AURÉLIO - Data do julgamento: 5/8/2020).
7. Constata-se que o entendimento exarado no julgamento do Tema 796 não limitou a aplicação da imunidade tributária em razão da atividade empresarial (exclusão das empresas com atividade imobiliária) na hipótese de transferência para a integralização do capital social. Ou seja, não houve a realização de diferenciação da atividade empresarial, na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confundindo com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso.
7.1. Na verdade, a legislação tributária impõe que a atividade preponderante seja aferida somente na segunda parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF, pelos rendimentos da empresa nos dois anos anteriores ou subsequentes à aquisição dos bens, não sendo suficiente a simples menção de atividades imobiliárias no contrato social da empresa para que o município negue a imunidade.
7.2. Tendo em vista que a primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF, consiste em imunidade tributária incondicionada, não havendo diferenciação da atividade preponderante da pessoa jurídica, mantém-se a sentença em relação a esse aspecto.
8. O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula n.o 188 do STJ, dispõe que em hipótese de repetição de indébito tributário, os juros de mora serão fixados a partir do trânsito em julgado da decisão. Reforma-se a sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios do indébito tributário, a partir do trânsito em julgado, mantendo-se a correção monetária com base no IPCA-E, desde a data do desembolso.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.